Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747078-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROS NETO, LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS, MARCELO MARTINS BARROS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BARROS NETO, LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS e MARCELO MARTINS BARROS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA – processo no 0728572-52.2020.8.07.0001 – que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores-agravantes. Em suas razões recursais (ID no 20916767), a parte recorrente sustenta que a presente ação foi proposta por pessoas humildes, de poucas posses financeiras, que pegaram economia de muito tempo de suas vidas para empregar em esquema fraudulento que é objeto do litígio judicial. Explica que a renda auferida por um dos peticionantes, no patamar de R$ 4.769,94 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), daria direito a pleitear advogado gratuito, frente à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140 de 24 de junho de 2015. Esclarece que o benefício do INSS, percebido por outro peticionante, pode atingir, no máximo, a quantia de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), sendo que tais valores seriam insuficientes para atingir elevado padrão de vida, tendo em vista gastos com medicação e outros, comuns para pessoas na “melhor idade”. Por fim, informa que os 3 (três) outros autores, apesar de possuírem educação de ensino superior, encontram-se desempregados, sem qualquer registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Cita o art. 4o da Lei 1.060, de 1950, o art. 4o da Lei 7.510 de 1986 e o art. 99 do CPC, para embasar a tese. Requer o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, para concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, por não poderem arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Por meio de despacho ID no 20990503, determinei a intimação dos agravantes para juntada de documentos que comprovasse alegada insuficiência econômica. Documentos apresentados (ID no 21344253). Preparo recolhido (ID no 21344254). É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte autora-agravante, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos Certidão PIS/PASEP/FGTS de FRANCISCO BARROS NETO; contracheque de MARIA APARECIDA SOUSA BARROS, certidão de nascimento de filho menor de LAYANE SOUSA BARROS; CTPS de LAYANE SOUSA BARROS; inscrição da CREFITO de LARYSSA SOUSA BARROS (inativo); CTPS de MARCELO MARTINS BARROS; extrato de fatura de cartão de crédito de pessoa não identificada; Contrato de Locação Imobiliária de terceiros não participantes do presente feito; conta de telefone celular de MARCELO MARTINS BARROS (ID no 21344256). No entanto, entendo que os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar a situação financeira (deficitária) com que afirmam sobreviver os agravantes, impossibilitando o pagamento de custas e demais despesas processuais. A senhora MARIA APARECIDA SOUSA BARROS possui cargo efetivo na Secretaria de Estado de Educação, auferindo renda bruta mensal média de R$ 4.769,94 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). O senhor FRANCISCO BARROS NETO é aposentado pelo INSS, todavia, deixou de comprovar o valor de seu benefício percebido. Não atendeu, portanto, ao comando jurisdicional. Os demais autores, LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS e MARCELO MARTINS BARROS são maiores, capazes, e, ao que tudo indica, possuem qualificação profissional de nível superior. O simples fato de não possuírem CTPS assinada não significa que não possam auferir qualquer tipo de renda, inclusive por meio de trabalhos autônomos. Ressalto, por fim, que a parte recorrente tampouco apontou a existência de dívidas ou situação de emergência familiar que indique maiores gastos, sendo certo que a existência de um filho menor não é capaz de, por si só, prejudicar a qualidade de vida de membros de uma família inteira. Ora. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos, principalmente quando considerada a união da renda de todos os peticionantes, bem como o valor perseguido no presente litígio. Ressalto que a presente AÇÃO DE COBRANÇA tem como objetivo resgatar valores despendidos em investimentos financeiros supostamente maliciosos e de licitude questionáveis, no patamar de R$ 199.759,62 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Tal quantia não pode ser ignorada por esta e. Corte, quando se está diante de um pedido de gratuidade de Justiça. Assim, tenho que a concessão da gratuidade de justiça se afigura aqui notoriamente indevida, pois, a situação apresentada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza, mesmo que somente jurídica. Por fim, verifico que a parte agravante recolheu devidamente as custas do preparo (ID no 21344254), praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende o benefício da Justiça Gratuita, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada, ante a preclusão lógica caracterizada. Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte, sendo um, inclusive, de minha lavra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO ADIMPLIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas do preparo pela parte agravante configura ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada ante a preclusão lógica verificada, conforme precedente. (Acórdão n.1165979, 07209907220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça. (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA 4. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da ocorrência da preclusão lógica. Ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (Acórdão n.1091162, 07161080420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. (Acórdão n.938536, 20121110045322APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 258/281)” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL. COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PRESCRICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1 - O recolhimento do preparo no ato da interposição de recurso de apelação se apresenta incompatível com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, ocasionando a preclusão lógica da insurgência e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. (Acórdão n.1137002, 00192665820158070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Brasília, 13 de novembro de 2020 14:20:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator